Tribunal: TJSP
Processo: 1001397-09.2019.8.26.0553
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1- Não há omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado. 2- Trata-se, em verdade, de pretensão de rediscutir a matéria, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022). E não há qualquer matéria administrativa que possa ser revista, ainda que de ofício, perante esse Col. Conselho Superior da Magistratura. 3-

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1- Não há omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado. 2- Trata-se, em verdade, de pretensão de rediscutir a matéria, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022). E não há qualquer matéria administrativa que possa ser revista, ainda que de ofício, perante esse Col. Conselho Superior da Magistratura. 3- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1001397-09.2019.8.26.0553/50000

Registro: 2020.0000681585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001397-09.2019.8.26.0553/50000, da Comarca de Santo Anastácio, em que é
embargante
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL
E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é embargado OFICIAL DE
REGISTRO DE IMÓVIES E ANEXOS DA COMARCA DE SANTO ANASTÁCIO.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de
declaração, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO (DECANO),
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1001397-09.2019.8.26.0553/50000

Embargos de Declaração Cível no 1001397-09.2019.8.26.0553/50000 -Voto no 31.194 -
Santo Anastácio - Аνάφη
2
Embargos de Declaração Cível no 1001397-09.2019.8.26.0553/50000
Embargante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo - CDHU
Embargdos: Lucas Martins de Oliveira, Delegado do Registro de Imoveis, Titulos
e Documentos e Civil de Pessoa Juridica e Tabelião e Oficial de Registro de
Imóvies e Anexos da Comarca de Santo Anastácio
Voto no 31.194
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1- Não há omissão,
obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado.
2- Trata-se, em verdade, de pretensão de rediscutir a
matéria, o que não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos declaratórios (CPC, art.
1.022). E não há qualquer matéria administrativa que
possa ser revista, ainda que de ofício, perante esse Col.
Conselho Superior da Magistratura. 3- Embargos de
declaração rejeitados.

1. CDHU opõe embargos de declaração contra o v.
acórdão de fl. 541/546.
Em suma, sustenta a existência de vicio interno na
decisão, na adoção de interpretação da Lei no 13.465 de 2017 de maneira
equivocada. Assim, solicita o acolhimento dos embargos e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1001397-09.2019.8.26.0553/50000

Embargos de Declaração Cível no 1001397-09.2019.8.26.0553/50000 -Voto no 31.194 -
Santo Anastácio - Аνάφη
3
reconsideração do v. acórdão.
É o relatório.
2. Respeitados os argumentos da embargante, o recurso
não comporta provimento.
A embargante busca modificação do julgado para
provimento da apelação, autorizando o registro.
Verifica-se
que
a
embargante
busca
atacar
os
fundamentos do v. acórdão, procurando indicar que a decisão tomada por
esse Eg. Conselho Superior da Magistratura fora equivocada.
Trata-se, deveras, de pretensão de rediscutir matéria já
regularmente decidida, com abordagem integral do tema sob a luz da
legislação vigente.
Como salientado na decisão atacada a aplicação da Lei no
13.465 de 2017 mostra-se razoável as pretensões da parte, mas dentro da
moldura procedimental estabelecida.
Inobstante o esforço da embargante, a tese recursal não
se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios (CPC,
art. 1.022).
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1001397-09.2019.8.26.0553/50000

Embargos de Declaração Cível no 1001397-09.2019.8.26.0553/50000 -Voto no 31.194 -
Santo Anastácio - Аνάφη
4
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica